Tribunal: TJPA
Processo: 0000719-41.2010.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000719-41.2010.8.14.0074

APELANTE: MARCIA ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: SIDERURGICA IBERICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000719-41.2010.8.14.0074

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

APELANTE: MÁRCIA ANTÔNIA NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADO: CLÉSIO DANTAS AZEVEDO – OAB/PA 14542 e GISLENE DA MOTA SOARES CAETANO – OAB/GO 39333

APELADA: SIDERÚRGICA IBÉRICA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: MARCOS ANTONIO KAWAMURA – OAB/SP 88871

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. MORTE DO ESPOSO DA APELANTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA APELADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. EVIDÊNCIAS DE QUE O PREPOSTO DA APELADA CONDUZIA EM ALTA VELOCIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. PENSÃO DEVIDA EM 2/3 DO ÚLTIMO RENDIMENTO DO
DE CUJUS
ATÉ A DATA EM QUE ESTE COMPLETARIA 71 ANOS DE IDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 100.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MÁRCIA ANTÔNIA NASCIMENTO DA SILVA, objetivando a reforma da sentença (Id. 4368704) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Tailândia, que julgou improcedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida contra SIDERÚRGICA IBÉRICA LTDA.

Nas razões recursais (Id. 4368705), a apelante arguiu a culpa de preposto da apelada pelo acidente de trânsito que provocou a morte de seu esposo, visto que o preposto da empresa conduzia o caminhão com negligência e imperícia, provocando o acidente. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 4368706, p. 4).

Coube-me a relatoria do feito após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 4368696), a autora alegou que, no dia 13/06/2007, seu esposo Edvaldo José da Silva morreu em acidente automobilístico causado por veículo pertencente à ré, conduzido pelo motorista Adalberto da Silva Lima, que dirigia de modo imprudente em alta velocidade e faleceu no acidente.

Na contestação (Id. 4368701), a ré sustentou a ausência de culpa de seu preposto e a culpa exclusiva de terceiro, visto que o sinistro ocorreu em razão de outro caminhoneiro, Sinvaldo Rodrigues de Araújo, haver estacionado seu veículo na pista, à noite, com os faróis apagados, sem ligar o pisca-alerta e sem colocar o triângulo de sinalização, ocasionando o acidente.

Conforme as informações do inquérito policial relativo ao caso (Id. 4368696, pp. 55 e seguintes), o caminhão conduzido por Sinvaldo Rodrigues de Araújo apresentou problemas elétricos e ele estacionou às margens da Rodovia PA-150. O marido da autora, Edvaldo José da Silva, parou para prestar apoio e se encontrava na frente do veículo, que foi atingido na traseira pelo caminhão da apelada e arremessado contra a vítima, que morreu pelo impacto. O inquérito indicou que não foi encontrado no local nenhum triângulo sinalizador e a investigação foi concluída com o indiciamento de Sinvaldo Rodrigues de Araújo, considerando que ele agiu com imprudência e negligência, incorrendo, em tese, no tipo penal previsto no art. 302,
caput
do CTB. Posteriormente, a Vara de Goianésia do Pará recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra Sinvaldo Rodrigues (Id. 4368697, p. 32).

No entanto, as informações do inquérito não sustentam, por si só, a culpa exclusiva de terceiro.

Ainda que o motorista Sinvaldo Rodrigues efetivamente não tenha sinalizado o caminhão estacionado na pista, o acervo probatório dos autos indica que o preposto da ré, Adalberto da Silva, dirigia com excesso de velocidade, fato que se constata pela própria intensidade da colisão, ao ponto de arremessar contra a vítima, fatalmente, um veículo de grande porte que se encontrava parado. Além disso, mesmo à noite seria possível, apenas com os faróis, avistar um veículo de grandes dimensões como um caminhão na pista a tempo de evitar a colisão, se o condutor observasse a velocidade adequada e a devida atenção.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento no sentido de que se presume a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1954548/SP, Quarta Turma, rel. Min. Raul Araújo, DJe de 20/06/2022), uma vez que as informações dos presentes autos não desoneram a culpa do motorista da empresa ré.

Assim, inaplicável a exclusão da responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, pois se vislumbra, no máximo, a culpa concorrente de Sinvaldo Rodrigues. Portanto, subsiste a responsabilidade da apelada, configurando o dever de indenizar na forma do art. 927 do CC.

Tendo em vista que o cônjuge da autora exercia atividade remunerada,
presume-se a perda patrimonial da família, cabendo o pagamento de pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do último rendimento percebido pela vítima, até a data em que o
de cujus
completaria 71 (setenta e um) anos de idade, conforme o pedido aduzido na exordial (Id. 4368696, p. 7). Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO. CULPA DO MOTORISTA. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MOTIVAÇÃO RACIONAL DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO VIOLADO E COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO MENSAL. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTIA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA OU EXORBITANTE. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Verificada a impugnação a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte reconsiderada.

2. A modificação das conclusões lançadas no v. acórdão recorrido, quanto à não caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso e à comprovação da imprudência e desatenção do motorista ao trafegar com veículo de grande porte em horário e local de trânsito intenso, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. A ausência de especificação do dispositivo legal porventura violado, no que tange à necessidade de motivação racional das decisões por parte do julgador, caracteriza argumentação deficiente a impossibilitar a compreensão exata da controvérsia, atraindo, de forma inconteste, o teor da Súmula 284/STF.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese.

5. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte.

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ, AgInt no AREsp 1989982/CE, Quarta Turma, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJe de 03/11/2022).

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não há dúvida de que o fato do serviço causou dor e sofrimento à autora, pela morte de seu esposo, ocasionada por culpa de preposto da ré. No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e levando em consideração a extensão e a gravidade do dano, é cabível fixar o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais, cumprindo, assim, tanto a sua finalidade pedagógica quanto compensatória.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar procedente a ação e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais na forma de pensão mensal, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo até a data em que o
de cujus
completaria 71 (setenta e um) anos de idade, com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária, ambos a contar da data do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ); bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condeno mais a apelada nas custas e honorários de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2024